Tribunal: TJBA
Processo: 8022836-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022836-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAQUIM AGUIAR MIRANDA Advogado(s): LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Implantação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público de educação básica, previsto na Lei nº 11.378/08. Professor estadual aposentado. Mérito. Ao julgar a ADI nº 4.167, o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal, bem como definindo que o conceito de piso nacional se refere ao vencimento básico inicial do servidor, como autêntica medida de política de incentivo e não à remuneração global do servidor. Assim, a partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI), ficou assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei Federal 11.738/08. Evidenciado, portanto, o direito líquido e certo da impetrante a ser protegido. Segurança concedida para determinar que a autoridade apontada como coatora implante o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, fixado anualmente, como seu vencimento básico de inatividade, recalcule as demais parcelas salariais que utilizem o vencimento básico como base de cálculo, e pague as diferenças salariais que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8022836-39.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, JOAQUIM AGUIAR MIRANDA; e impetrado, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança vindicada; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: